Tribunal: TJDFT
Processo: 0703699-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Processo : 0703699-15.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão em ação de declaratória de validade de revogação de testamento (id. 223078484 na origem – Proc. n. 0748753-35.2024.8.07.0001), que indeferiu a tutela de urgência para suspender a habilitação do testamento em favor de Jackson Wilhans no processo de inventário e partilha dos bens de Elton Calixto. Fundamentou o juízo singular: O testamento feito em favor do requerido pelo falecido, id. 216863925, tem natureza de testamento particular. Neste esteio, assim dispõe o artigo 1.876 do Código Civil: Art. 1.876. O testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico. § 1 o Se escrito de próprio punho, são requisitos essenciais à sua validade seja lido e assinado por quem o escreveu, na presença de pelo menos três testemunhas, que o devem subscrever. § 2 o Se elaborado por processo mecânico, não pode conter rasuras ou espaços em branco, devendo ser assinado pelo testador, depois de o ter lido na presença de pelo menos três testemunhas, que o subscreverão. O referido documento foi elaborado por processo mecânico e foi assinado pelo testador e por 03 testemunhas. De outra feita, assim dispõe o artigo 1.969 do Código Civil: Art. 1.969. O testamento pode ser revogado pelo mesmo modo e forma como pode ser feito. Os documentos de revogação juntados aos autos, id. 216863929, contém a assinatura apenas do testador. Tem-se, assim, que, a princípio, a revogação não atendeu à forma prevista em lei, devendo ser mantida a validade do testamento firmado em favor do requerido. Neste esteio, eventual aferição da real vontade do testador referente à aludida revogação depende de necessária instrução probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Contra essa r. decisão, os autores interpõem o recurso e apresentam as seguintes razões para obter a reforma. Afirmam que “a despeito de a revogação não ter sido subscrita por 3 testemunhas, ela representa a última vontade do testador, seja porque é posterior ao testamento concessório; seja pela circunstância de terem sido deixadas 6 vias do mesmo documento espalhadas pelo escritório do de cujus; seja porque no direito sucessório as disposições de última vontade têm um maior peso; seja porque a ausência da assinatura contemporânea de testemunhas pode ser suprida pelo juízo com oitiva de outras pessoas que corroborem a vontade de revogar o testamento”. Alegam que a interpretação do art. 1.969 do Código Civil não deve ser rigorosa. Pontuam que “Não se justifica aplicar à revogação um formalismo excessivo, pois, a natureza desse ato é distinta do testamento, sendo uma retratação que apenas restabelece a ordem sucessória legítima, sem criar exceções ao sistema, que, ademais, detêm respaldo e amparo da legislação sucessória e sendo a legítima o principal ponto de restrição da autonomia da vontade e não a parte disponível”. Destacam que “Se a vontade do testador não fosse de revogar o testamento ao tempo de sua morte, que foi, ao que tudo indica, premeditada, bastava ele, como advogado, ter rasgado todos os SEIS instrumentos revogatórios que ele havia distribuído estrategicamente em seu escritório”. Defendem a urgência, ao argumento de que eventual habilitação de testamento antes da confirmação da validade da sua revogação, causará enormes prejuízos aos herdeiros legítimos, uma vez que partilhariam, na metade, a herança deixada por seu pai. Pugnam pela concessão de tutela de urgência recursal e, ao final, pela reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Conquanto o direito potestativo do testador até a hora de sua morte (art. 1.858 do Código Civil), a revogação do testamento deve ocorrer pelo mesmo modo e forma como pode ser feito o testamento, nos termos do art. 1.969 do Código Civil. Sobre as formas de revogação do testamento, é assente na doutrina a seguinte compreensão: Não se deve entender que o segundo instrumento terá a mesma forma do que está sendo revogado. Um testamento público tanto pode ser revogado por outro público como por um cerrado, particular, marítimo, aeronáutico ou militar, e vice-versa. O que se quer dizer é que não importa a forma do testamento que revogue o anterior. Feita por testamento, não é necessário que a revogação seja efetuada em testamento da mesma modalidade. O aludido dispositivo não determina que se revogue pelo mesmo modo e forma por que foi feito, mas pelo mesmo modo e forma por que pode ser feito o testamento. (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 7: direito das sucessões. 12. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. Pág. 307. Sublinhado) Com efeito, constituído o ato revogatório por processo mecânico, faz-se necessária a observância dos requisitos dispostos no art. 1.876, §2o, do Código Civil, a saber: (i) não conter rasuras ou espaços em branco; (ii) ser lido na presença de pelo menos 3 (três) testemunhas; e (iii) estar assinado pelas testemunhas. Escritos de forma mecanizada e sem rasuras ou espaços em branco, os documentos apresentados pelos agravantes (id. 68468916 – p. 28/33) não atendem requisito de validade, ao menos diante da falta de assinatura das testemunhas. Dessa maneira, segundo o art. 1.971 do Código Civil, os ditos testamentos revogatórios não possuem validade, porque infringem solenidade essencial. Afinal, a necessidade de subscrição de testemunhas não constitui mero formalismo, e sim o meio para a garantir a autonomia da vontade do testador, seja pelo gozo pleno de suas capacidades mentais ao tempo do ato, seja pelo reflexo da sua real vontade, livre de qualquer coação. Dizer que o testador desconhecia como validamente revogar o testamento não parece verossímil, porquanto o de cujus era advogado. Nessa direção, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que vícios de maior gravidade, chamados de formais-materiais porque transcendem a forma do ato e contaminam o seu próprio conteúdo, acarretam a invalidade do testamento lavrado sem a observância das formalidades que servem para conferir exatidão à vontade do testador. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SUCESSÓRIO. TESTAMENTO PARTICULAR. FLEXIBILIZAÇÃO DE REQUISITOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE, CONTUDO, DE EQUILIBRIO ENTRE O RESPEITO ÀS FORMALIDADES ESSENCIAIS DO TESTAMENTO E O RESPEITO À VONTADE DO TESTADOR. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DOS VÍCIOS PURAMENTE FORMAIS, QUE SE RELACIONAM APENAS COM ASPECTOS EXTERNOS DO TESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DOS VÍCIOS FORMAIS-MATERIAIS, SUSCETÍVEIS DE CONTAMINAR O CONTEÚDO E COLOCAR EM DÚVIDA A REAL VONTADE DO TESTADOR. TESTAMENTO PARTICULAR ESCRITO DE PRÓPRIO PUNHO SEM A PRESENÇA E LEITURA PERANTE NENHUMA TESTEMUNHA. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE JUSTIFICASSEM A AUSÊNCIA DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA SOBRE A VERACIDADE DA ASSINATURA ATRIBUÍDA À AUTORA DA HERANÇA. TESTAMENTO NULO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO PELO PROVIMENTO. 1- Ação distribuída em 10/01/2018. Recurso especial interposto em 27/03/2021 e atribuído à Relatora em 28/12/2021. 2- O propósito recursal é definir se é válido testamento particular escrito de próprio punho que não foi lido e assinado na presença de nenhuma testemunha, sem declaração, na respectiva cédula, de circunstâncias excepcionais que justificassem a ausência, bem como sem que tenha sido tecnicamente aferida a veracidade da assinatura atribuída à testadora. 3- A jurisprudência desta Corte revela que, em se tratando de sucessão testamentária, em especial nas hipóteses de testamento particular, é indispensável a busca pelo equilíbrio entre a necessidade de cumprimento de formalidades essenciais nos testamentos particulares e a necessidade, também premente, de abrandamento de determinadas formalidades para que sejam adequadamente respeitadas as manifestações de última vontade do testador. 4- Nesse contexto, são suscetíveis de superação os vícios de menor gravidade, que podem ser denominados de puramente formais e que se relacionam essencialmente com aspectos externos do testamento particular, ao passo que vícios de maior gravidade, que podem ser chamados de formais-materiais porque transcendem a forma do ato e contaminam o seu próprio conteúdo, acarretam a invalidade do testamento lavrado sem a observância das formalidades que servem para conferir exatidão à vontade do testador. Precedente. 5- Os vícios pertencentes à primeira espécie - puramente formais - são suscetíveis de superação quando não houver mais nenhum outro motivo para que se coloque em dúvida a vontade do testador, ao passo que os vícios pertencentes à segunda espécie - formais-materiais -, por atingirem diretamente a substância do ato de disposição, implicam na impossibilidade de se reconhecer a validade do próprio testamento. 6- Na hipótese em exame, é incontroverso que o testamento particular teria sido escrito de próprio punho pelo autor da herança sem a presença e sem a leitura perante nenhuma testemunha, que não houve a declaração, na cédula testamentária, de circunstâncias excepcionais que justificassem a ausência de testemunhas (tampouco foram demonstradas tais circunstâncias na fase instrutória) e que a veracidade da assinatura atribuída à testadora, que não foi objeto de prova pericial, somente foi atestada por uma testemunha, inexistindo, pois, a possibilidade de registro, confirmação e cumprimento do testamento particular apresentado. 7- O provimento do recurso especial por um dos fundamentos torna despiciendo o exame dos demais suscitados pela parte. Precedentes. 8- Recurso especial conhecido e provido, a fim de julgar improcedente o pedido de reconhecimento, abertura, registro e cumprimento de testamento particular deixado por MIRIAN AFONSO DA SILVEIRA. (REsp n. 2.005.877/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022. Grifado) Portanto, ausente a probabilidade do direito vindicado. Ademais, não há periculum in mora que não possa aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, evidente que não haverá a partilha de bens do falecido antes da resolução da controvérsia existente no testamento apresentado pelo agravado. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator